Tribunal: TJMT
Processo: 1003844-75.2022.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003844-75.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLIANE CORDEIRO MAXIMO - CPF: 050.548.731-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL NOVAES LEAL JARDIM (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN LENON DALENOGARE PIVOTO - CPF: 018.283.190-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PROCEDÊNCIA
. APELANTE PRIMÁRIA E SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO, POR SI SÓ, INVÁLIDO PARA SE INFERIR A HABITUALIDADE DELITIVA DO AGENTE. EVIDENCIADA A CONDIÇÃO DE “MULA”.

PRECEDENTES DO STJ. MINORANTE APLICADA NA FRAÇÃO DE 1/6 - ART. 42 DA LEI N.º 11.343/2006. PARÂMETRO PROPORCIONAL E MAIS EFICAZ NO CASO. APELO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ, COM
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1. Malgrado ser exorbitante a quantidade de droga apreendida na ocasião dos fatos (
3.096,7 kg de cocaína
), sendo a apelante primária, portadora de bons antecedentes e tendo agido na condição de transportador (
mula
), inexiste óbice para diminuição da pena na fração mínima, com espeque no art. 33, § 4.º da Lei Antidroga, ainda mais considerando que provas

testemunhais não trouxeram elementos aptos para justificar o afastamento da benesse, conforme precedente do STJ:
“Tratando-se de acusado que exerceu a função de "mula", inexistindo envolvimento comprovado, de forma concreta, em outras condutas no crime de tráfico, e que transportou a droga em claro contexto de patrocínio por organização criminosa, justificada a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/6.
” (AgRg no AREsp 2185971/MG).

2. Providência de ofício para afastar o indevido
bis in idem
pela utilização da quantidade e natureza da droga para exasperar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
POLIANE CORDEIRO MAXIMO,
objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT,
que a condenou pela autoria de crime de Tráfico Ilícito de Entorpecentes, tipificado no
art. 33, caput, c/com art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/2006
, à reprimenda de
5 anos e 10 meses
de
reclusão
, em regime inicialmente
semiaberto
, bem como ao pagamento de
583 dias-multa
, cada qual fixado à razão de
1/30
do salário mínimo vigente à época do fato. (Id. 149948907)

Em suas
razões
recursais, a apelante requer o reconhecimento da
causa de diminuição
, prevista no art. 33,
§
4º, da Lei nº 11.343/2006. (Id. 149948913)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 149948915);
igualmente
a d. PGJ, em parecer, cujo sumário segue transcrito:

“
Apelação Criminal
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - pretendida aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 - inviabilidade - requisitos legais não preenchidos - apelante que, pelas circunstâncias do delito, dedicava-se à prática de crime - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Poliane Cordeiro Maximo,
foi denunciada pela autoria do crime de Tráfico Interestadual de Drogas, porque no dia 30.4.2022, por volta das 22h30 min, na Rodovia Federal, BR 0-70, KM 287, na cidade de Primavera do Leste/MT, trazia consigo e transportava 3.096,7 kg de substância análoga a cocaína, acondicionada na forma de 3 tabletes, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar

Após a regular instrução processual, o Juízo de Primeiro Grau julgou procedente a Ação Penal, condenando
Poliane Cordeiro Maximo
como autora do crime de Tráfico Interestadual de Drogas estipulando a pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
e
583 dias-multa
.

Irresignado, neste grau de jurisdição, a apelante almeja a redução prevista no artigo 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006.

Compulsando atentamente a sentença condenatória, verifica-se que, no tocante ao delito de Tráfico de Drogas, o magistrado afastou a pretendida causa de diminuição, sob o entendimento de que a quantidade e a forma de acondicionamento de droga apreendida indicariam a dedicação à atividade criminosa; a presunção, no entanto é indevida, ainda mais se tratando,
in casu,
da apelante ser primária e que não ostenta antecedentes criminais.

Quando interrogada, tanto em fase inquisitorial como em Juízo, a apelante confirmou os fatos narrados na denúncia, esclarecendo que, além de diarista, também vende trufas na rodoviária e em estabelecimentos movimentados. Prosseguiu narrando que, na oportunidade, foi abordada por um rapaz oferecendo dinheiro para que ela transportasse entorpecentes até a cidade de Goiânia/MT. Desse modo, em razão das dificuldades econômicas que estava passando à época dos fatos, aceitou realizar o transporte da droga, contudo, sem saber a qualidade do entorpecente, e nem para quem seria entregue a droga.

Tais fatos são confirmados, pelos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais
Daniel Novaes Leal Jardim e John Lenon Dalenogare Pivoto,
em que relataram que no dia dos fatos, estavam realizando abordagem de rotina ao veículo de transporte rodoviário de passageiros, e durante a fiscalização perceberam nervosismo da apelante. Assim, após abordagem foi realizada a busca em sua bagagem e foi encontrado as substâncias entorpecentes.

Narraram ainda que, a apelante
Poliane,
alegou que recebeu drogas de um desconhecido na cidade Cáceres/MT, e pegou um uber até Cuiabá/MT, onde embarcou em um ônibus rumo a Goiânia/MT, onde alguém estaria esperando para receber o ilícito. Informou que receberia um valor de R$2.000,00 pelo transporte.

Dito isso, do acervo probatório produzido pela acusação, conclui-se que a apelante atuou como transportador do entorpecente, função popularmente conhecida como “mula”.

Sem mais delongas e, neste caso específico, diante as circunstâncias concretas do fato, milita em favor da apelante a presunção de que a recorrente por ser primária e sem antecedente criminal,
não se dedica a atividade delitiva nem integra organização criminosa.

Em situações assim,
em que as circunstâncias do delito e a falta de provas concretas indicam que o agente foi usado como “mula do tráfico”
, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido que a quantidade de drogas, por si só, não indica a integração ou a dedicação a atividades criminosas, tornando possível a aplicação do benefício.

Destaco, a respeito:

“(...). A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 2. O fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de entorpecentes seria indicativo de que o paciente não era traficante eventual, sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 3. Precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal confirmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. 4. No caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição, especialmente se considerado que ficou demonstrado nos autos que o paciente foi contratado para transportar as drogas em veículo, o que caracteriza da função de mula do tráfico. Ademais, o paciente é primário e possuidor de bons antecedentes, não sendo possível assegurar que possui a vida voltada ao ilícito. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC n. 746.026/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)

Além disso, destaco também desta Corte:

“1. A teor do disposto no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas;

1.1. Na presente hipótese, embora apreendida significativa quantidade de droga, as provas dos autos dão conta de que a apelada foi abordada durante fiscalização padrão da Polícia Rodoviária Federal e o cenário da apreensão expôs a sua atuação como “mula”, tendo assim agido como transportadora da droga e agraciada com o tráfico na modalidade privilegiada no édito condenatório;

1.2. No tocante à temática, o eg. Superior Tribunal de Justiça, em casos de acusados atuantes como “mulas” no narcotráfico, entende que a quantidade de drogas, por si só, não indica dedicação à atividade criminosa, pois a conduta do agente, de mero transporte entre pontos de tráfico, pode facilmente envolver grandes quantidades, sem que haja a ligação do “transportador” com a atividade criminosa de forma reiterada;

1.3. Diante desse cenário, inviável o acolhimento do pedido ministerial para extirpação da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que o transporte de elevada quantidade de droga para outro Estado não demonstra a dedicação da recorrida ao tráfico e o vínculo com organização criminosa;

2. Providência de ofício para afastar o indevido bis in idem pela utilização da quantidade e natureza da droga para exasperar a pena-base e fracionar a referida minorante, sem, contudo, repercutir efeito concreto na reprimenda final imposta.

(N.U 1002828-86.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023)”

À vista disso, diante da fundamentação utilizada pelo Juízo
a quo,
que vinculou o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º da Lei n.º 11.343/2006 exclusivamente à quantidade de entorpecente apreendido, e a forma de acondicionamento, considerando que ficou demonstrada cabalmente a habitualidade delitiva, o envolvimento da apelante a dedicação à atividade criminosa, é defeso a presunção de que o agente não preenche os requisitos legais para ser agraciado com o “Tráfico Privilegiado”.

Com tais fundamentos, passa-se à readequação da reprimenda.

Primeiramente, destaco que o juízo sentenciante reconheceu a quantidade e a natureza da droga – (
3.096,72 kg divididos em 03 tabletes de cocaína)
–
tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria penal, configurando, assim, indevido
bis in idem
.

Desse modo, inexistindo vetor apto a ensejar o incremento da
pena-base
, retifico-a para o
patamar mínimo legal de 5 anos de reclusão e pagamento de 500

dias-multa
, preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Passando-se à segunda fase dosimétrica, mantém-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do Código Penal), entretanto, em observância à Súmula 231 do STJ –
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
-, deixa-se de aplicá-la, permanecendo a
pena intermediária
no patamar de
5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa
, preservada a base de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, ante a ausência de outras atenuantes e/ou agravantes.

Por fim, na terceira fase da dosagem penal,
reconhecido o Tráfico Privilegiado nesta Instância Recursal
e de ofício afastado o indevido
bis in idem
,
aplico a fração intermediária de 1/3 para a minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, e conservo a causa de aumento prevista no inciso V do art. 40, da citada lei na fração de 1/6 (um sexto),
fixando o patamar definitivo
em
3
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e pagamento de
388 dias-multa,
na mínima fração legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Com tais considerações,

em
dissonância
com o parecer da d. PGJ,
dou provimento
ao recurso defensivo para readequar a pena de
Poliane Cordeiro Maximo
, fixando-a em
3
anos, 10 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
388 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023